Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENAL. PROVA FÍSICA. VALIDADE E LEGALIDADE. SUSTENTAÇÃO. BARRA FIXA. TEMPO. PREVISÃO EDITALÍCIA. COMPARAÇÃO. CONCURSOS ANTERIORES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO EVIDENCIADA.
1. Frente à ausência de previsão legal e editalícia para realização do teste de aptidão física com critérios diferenciados entre às candidatas do sexo feminino, não há que se falar em violação ao princípio da igualdade material, visto não demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas exigências legais e editalícias previstas para a prova de capacidade física, das quais a concursanda tinha plena ciência quando decidiu submeter-se ao certame.
2. Entendimento diverso resultaria em afronta aos princípios da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia condição privilegiada a determinada candidata em detrimento às demais para realização de teste de aptidão física com nível de exigência mais brando.
3. Ausente previsão editalícia para a realização de novo teste de aptidão física com critérios diferenciados em razão de o candidato possuir 51 (cinquenta e um) anos de idade ou de estarem presentes condições climáticas desfavoráveis no dia da prova, fica obstada a pretensão de realização de segundo exame.
4. A Administração pode estabelecer livremente as bases do concurso e os critérios de avaliação aos quais os candidatos serão submetidos, desde que observada a igualdade entre os concorrentes, podendo alterar as condições e requisitos de admissão desses quando da publicação de editais subsequentes, para melhor atendimento do interesse público.
5.Recurso conhecido e desprovido.